Tribunal: TJDFT
Processo: 0762320-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVA PERICIAL. INÉRCIA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, quando devidamente intimadas para especificarem provas, a parte não pleiteia a produção de prova pericial, e mantem-se inerte.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.